Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-67.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012871-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92
- RECURSO PROVIDO.

1 - A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016243-21.2020.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV , deferiu o pedido de liminar para determinar
à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, proceda a análise do processo administrativo de aposentadoria do impetrante, promovendo o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.

O Agravante esclarece que, o Recorrido ajuizou Ação Mandamental, insurgindo-se contra o ato administrativo, que lhe negou o direito à aposentadoria especial, por não preenchimento dos requisitos previstos em lei. Seu pedido foi objeto do Parecer n. 769/2020/MTPREV, firmado pela Procuradora do Estado, Dra. Fernanda Mendes Pereira Cardoso Sabo, datado de 6 de março de 2020, em que se analisou que o Agravado não preencheu, cumulativamente, todos os requisitos legais da aposentadoria especial, e que, estava inapto para se aposentar.

Afirma que, as disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019, nos termos expressos no § 2º do art. 5º, são objeto da PEC n. 06/2020 na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, enquanto não for aprovada, devem incidir as disposições estabelecidas no § 2º do art. 5º dessa PEC n. 103/2019 que tem o seguinte teor:
§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Assevera que, o Agravado é carecedor de ação mandamental, e a norma constante da Emenda Constitucional do art. 5º, §1º não pode ser aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, enquanto não for promovida alteração na legislação relacionada ao Regime Próprio de Previdência Social deste Estado.

Assegura, ainda, que, o
caput
do art. 5º não se aplica aos Policiais Civis dos Estados, assim também o §1º não se aplica aos Policiais Civis dos Estados, o que está textualmente estabelecido no §2º, tendo em vista que o art. 5º,
caput
, deve ser lido fazendo a transcrição das polícias as quais a cabeça do artigo se refere, que são à Polícia do Distrito Federal, à Polícia da Câmara dos Deputados, à Polícia do Senado Federal, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Ferroviária Federal.

Diz que, o Agravante é Delegado de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, de modo que não está elencado em qualquer das polícias civis previstas no
caput
do art. 5º, e que conta com o tempo de serviço total em atividade estritamente policial de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias e 54 (cinquenta e quatro) anos de idade.

Garante que, na decisão agravada o Juízo de Primeiro Grau fez a equiparação do Agravado aos direitos concedidos aos servidores públicos federais com a E.C. n. 103/2019, e é expressamente proibida a concessão de liminar em mandado de segurança que equipara servidores públicos ou que conceda extensão de vantagens (artigo 7, § 2º, da Lei nº. 12.016/2009).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida até que haja o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, visto que relevante a fundamentação e presente a possibilidade de lesão grave e irreparável ao agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de cassar a liminar deferida.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 46920469.

Contra essa decisão o Recorrido interpôs agravo interno (ID 5004166), por unanimidade restou desprovido, conforme se verifica do ID n. 70509492.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 53283964), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 120805460), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016243-21.2020.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV , deferiu o pedido de liminar para determinar
à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, proceda a análise do processo administrativo de aposentadoria do impetrante, promovendo o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários que, o Agravado é Delegado de Polícia e objetiva a concessão de provimento judicial para lhe assegurar a aposentadoria especial, o que lhe foi negado pela administração ao argumento de não ser admitido o cômputo de tempo de serviço prestado às forças armadas, e averbado para todos os efeitos, como próprio de atividade de risco e, por consequência, como atividade policial.

Assim, o Agravado pleiteou pela concessão de liminar para que seja reconhecido seu tempo de serviço nas Forças Armadas como atividade estritamente policial (18 anos, 03 meses e 03 dias, de 4-2-1985 a 5-5-2003) e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria ao Impetrante por tempo de contribuição e serviço, com proventos de forma integral e paritários, vez que o mesmo já preencheu todos os requisitos legais, ou seja, contar com mais de 35 (trinta e cinco anos) de contribuição e serviço em atividade estritamente policial, determinando que a autoridade coatora implemente no prazo de 10 (dez) dias a aposentadoria do Impetrante, por ser direito líquido e certo garantido constitucionalmente.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de liminar, razão pela qual, insurge o Estado de Mato Grosso contra o ato.

Foi deferido
o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 46920469.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

A lei do mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7
o
, § 2
o
, veda o deferimento de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Veja-se:

§ 2
o
-
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. [Destaquei].

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O § 2º do art. 7º da Lei nº. 12. 016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

(TJ-MT - AI: 10015593120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/3/2020) [Destaquei]

Nesse sentido, o art.
1º
da
Lei

n
º
9.494
/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, notadamente quando evidenciada a possibilidade da irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no caso dos autos.

Portanto, é legalmente vedado ao Poder Judiciário a concessão, em caráter liminar, quando a matéria versar sobre pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias de qualquer natureza.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA – AUXÍLIO-INVALIDEZ- PRESCRIÇÃO – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ- VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA SATISFATIVA -– AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...)
Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 4/97 é vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos, notadamente quando evidenciada a possibilidade da irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, art. 300 do CPC/15)
Recurso provido.

(N.U 0050632-91.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei]

Ademais, a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A hipótese retratada nos autos se amolda ao previsto no texto de lei, visto que a única pretensão do Agravado é obter sua aposentadoria especial com proventos integrais.

Assim, conclui-se pela impossibilidade de deferimento de liminar visando à concessão de aposentadoria, corroborada pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022